Tribunal: STF
Processo: HC 199296
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 629.600/SC - eDOC 7):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E ACUSADO REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. III - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, somadas à reincidência, afasta a incidência do enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática da conduta prevista no art. 155, caput, do Código Penal; b) o Tribunal local proveu parcialmente o apelo tão somente para fixar os honorários advocatícios, mantendo, por outro lado, o regime fechado em razão da reincidência; c) o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a fixação de regime mais gravoso, motivada nos antecedentes e na reincidência, é desproporcional ao quantum da pena aplicada e destoa da lógica progressiva da execução penal; d) o Ministério Público opinou pela concessão da ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto; e) no caso, não há particularidades que justifiquem o regime fechado, principalmente porque a conduta foi cometida sem violência ou grave ameaça (furto) e as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis.
    Pugna pela readequação do regime de cumprimento de pena.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Na sentença condenatória, o juízo estabeleceu a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e justificou o regime fechado nestes termos (eDOC 5, p. 91):
    “Assim, na análise das operadoras do artigo 59 do Código penal, com base na necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, em atenção ao registro de maus antecedentes, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.” 
    Nesse ponto, o TJSP manteve a sentença, assentando que “além de o acusado ser reincidente, apresenta ele circunstância pessoal negativa – antecedentes criminais, sendo inviável o abrandamento do regime prisional arbitrado para o semiaberto, principalmente considerando se tratar de reincidente específico na prática de crime contra o patrimônio” (eDOC 5, pp. 20/21).
    O STJ, por sua vez, ponderou que “inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, somadas à reincidência, afasta a incidência do enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 6, p. 7).
    A decisão do STJ não merece reparos. 
    Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da  dosimetria  não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    Na espécie, não verifico qualquer ilegalidade na decisão que recrudesceu o regime em vista da valoração de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, critério previsto no art. 33 do CP.
    Com efeito, a fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
    Logo, nesse particular, a decisão não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal pode motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente